Tribunal: TCU
Processo: 005.488/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7678/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143 e 212 do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do seguinte processo, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.488/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônia Selma de Jesus Amorim (XXX.627.813-XX); Associação dos Pequenos Agricultores do Estado do Piauí (05.214.717/0001-50); Claudiva de Jesus Rodrigues (XXX.143.333-XX) 1.2. Entidade: Associação dos Pequenos Agricultores do Estado do Piauí (05.214.717/0001-50). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.